Tribunal: TJBA
Processo: 8016710-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016710-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA DE JESUS SOUZA Advogado(s): JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a decisão seria omissa quanto à análise de questões relevantes relacionadas ao direito dos profissionais do magistério público estadual à percepção do piso nacional previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e aos reflexos remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Não se verifica a alegada omissão, pois todas as matérias controvertidas foram expressamente analisadas no acórdão embargado, que destacou a abrangência da coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. A ausência de vícios no acórdão impede a rediscussão do mérito por meio dos aclaratórios, sendo incabível conferir-lhes efeito infringente para reexame da causa. A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos declaratórios como instrumento para simples rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos constitucionais (STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração somente podem ser acolhidos para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. Inexistindo vícios no acórdão embargado, deve ser rejeitado o recurso que pretende efeito infringente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016710-70.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante VERA LUCIA DE JESUS SOUZA, e como embargados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11